Tribunal: TJPA
Processo: 0812584-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4843 - Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812584-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR DE SOUSA VIANA, MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA VIANA

AGRAVADO: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812584-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA

AGRAVADO
: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA NÃO PREENCHIDOS – INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em razão da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

2.

Aplicação da Lei n. 9.514/97. Ausência de indícios de ilegalidade a quando da incidência de juros. Cláusulas livremente pactuadas.

3.

Ausência dos requisitos ensejadores a concessão da tutela pretendida. Análise realizada em sede de cognição sumária, única cabível nesta sede.

4.

Simples propositura da ação revisional que não obsta a inscrição dos nomes dos recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
3
3
3
3
3
3
3
3
, tendo como agravantes
VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA
e agravado
NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812584-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA

AGRAVADO: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Proc. nº

0804348-45.2021.8.14.0028)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido,
em razão da ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito,
tendo como ora agravado
NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes que a decisão merece reforma, sob o argumento de que o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se na impossibilidade de continuarem efetuando o pagamento das parcelas de valores exorbitantes e desiguais, salientando que restou comprovado que há o ato ilícito por parte da requerida, especialmente com relação aos juros compostos cobrados.

Sustentam que não há dúvida de que estão presentes os requisitos exigidos por lei e pela conjugação de princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, no sentido da concessão da antecipação da tutela para determinar que seja consignado em Juízo o valor incontroverso, segundo o método de equivalência a juros simples, por conta do comando processual estabelecido no artigo 330, parágrafo 3º, do CPC.

Afirmam que houve manifesta afronta ao entendimento do Tribunal Superior, devendo, portanto, ser deferida a tutela de urgência, no intuito de afastar a mora contratual, determinando a manutenção da posse do imóvel com os agravantes, bem como ordenando que a agravada se abstenha de realizar a inscrição do nome dos mesmos nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, pugnam pelo deferimento da liminar inaudita altera pars, para o fim de autorizar os Agravantes a consignar nestes autos, os valores mensais incontroversos, na monta de R$ 743,05 (setecentos e quarenta e três reais e cinco centavos) relativos às parcelas vincendas, de modo a elidir eventual mora da parte postulante até que se julgue o mérito definitivo da presente demanda, evitando a negativação dos nomes dos Agravantes em cadastro do SPC/SERASA, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento;.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 7072005).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 7585001.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente observados, razão pela qual, Conheço do Recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões recusais deduzidas pelos ora agravantes a devida reforma da decisão agravada, sob o argumento de que os juros aplicados no contrato de financiamento seriam exorbitantes, pugnando pelo depósito em juízo dos valores que entende como devidos.

Em que pese as argumentações supra, importante mencionar que a Lei nº 9.514/97, a exemplo de outras antes inseridas

em nosso sistema jurídico, atribuiu ao próprio credor os atos

necessários à execução de garantias contratualmente

ajustadas,
isso porque as instituições financeiras não se submetem aos limites impostos pela Lei de Usura na fixação dos juros, podendo pactuar livremente suas taxas, ainda que acima dos patamares estabelecidos pelo Decreto de 1933, também não havendo vedação à capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário, como é o caso dos autos.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Revisão contratual. Tabela 'price'. Tutela antecipada. Autorização judicial para depósito das parcelas incontroversas e determinação para que a credora se abstivesse de retomar o imóvel ou inscrever os devedores nos cadastros negativos de proteção ao crédito. Requisitos legais não preenchidos. Capitalização de juros remuneratórios oriundos de financiamento imobiliário que é autorizada, em tese. Contrato que previa expressamente a incidência do sistema francês de amortização. Decisão reformada. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento nº 0138199-85.2012, rel.Des. Gilson Delgado Miranda, j. 29.01.2013).

Na mesma direção:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Fase de liquidação - Cálculos - A aplicação da Tabela Price, em contratos de financiamentos bancários, comum ou no âmbito do SFH, é lícita e não implica em capitalização de juros, nem anatocismo - Determinação para o refazimento dos cálculos do débito, relativos ao contrato de empréstimo, com emprego da Tabela Price como sistema de amortização da dívida - Recurso provido.” (AI 9008881-32.2008.8.26.0000, Des. Rel. Rebello Pinho, 12ª Câmara de Direito Privado, DJ. 29/04/09)

Somado a isso, tem-se que a Súmula 121 do STF, que veda a capitalização de juros, mesmo quando pactuada, deve ser interpretada em conjunto com a Súmula 596, também do C. Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ressalte-se que a Súmula 596, C. STF se estende à capitalização de juros, que também é abarcado pela Lei de Usura, e o Supremo Tribunal Federal promulgou a Súmula Vinculante nº 07, de 11 de junho de 2008, que dispõe o seguinte:

“A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. ”

Pelo que se infere dos documentos acostados na exordial, a cláusula 3.1 do contrato firmado entre as partes, prevê a incidência de juros de 5% (cinco por cento) ao ano e reajustadas pela variação do IGP-M, anual e cumulativamente, não se observando, pelo menos nesse momento processual, a impossibilidade de pagamento por parte dos agravantes daquilo que foi firmado entre as partes.

Com relação ao requerimento de não inserção do nome dos agravantes em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, é de conhecimento comum que o cadastro de inadimplentes visa proteger o fornecedor dos maus pagadores. É um instrumento utilizado com frequência como meio de impedir que os fornecedores contratem com pessoas físicas ou jurídicas que já tenham histórico de não honrar com os compromissos assumidos.

Nessa senda, conforme a Súmula nº 380 do STJ, enquanto houver discussão sobre a legalidade ou não das cláusulas contratuais, não há ilegalidade na restrição, senão vejamos:

Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Desse modo, ressalte-se que no caso vertente não restaram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do CPC capaz de ensejar o deferimento da liminar, quais seja, probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, vez que, em sede de cognição não exauriente, cabível nesta sede, não se verificou abusividade ou ilegalidade na incidência dos juros acima mencionados.

Assim, inexiste razão para a reforma da decisão agravada, uma vez que observou a legislação pertinente ao tema, bem assim o ordenamento jurídico vigente, razão porque merece prestígio em sua integralidade, não havendo qualquer óbice para que o pedido seja
reexaminado pelo juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2022